Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. APURAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de cessão de direitos de imóvel deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Os autores que firmaram contrato de cessão de direitos sobre imóvel entabulado com a empresa ré do ramo de construção civil, atendem aos conceitos de consumidor e de fornecedor estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Caracteriza-se como de consumo a relação jurídica estabelecida entre os cessionários e a empresa construtora cedente, apta a atrair, inclusive, a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária de seu sócio e da empresa detentora dos direitos sobre o imóvel pelo ressarcimento dos prejuízos causados.
4. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a legitimidade passiva de alguns dos réus, se não comprovado sua participação no atraso na entrega do apartamento ou nexo causal entre suas condutas e o prejuízo suportado pelos autores.
5. Os lucros cessantes são devidos em favor do consumidor, a partir da faculdade, ainda que potencial, de exploração econômica do bem imóvel adquirido, em razão da privação injustificada do direito de sua fruição, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
6. O promitente comprador tem direito aos lucros cessantes se descumprido o prazo para entrega do imóvel, diante da presunção de prejuízo, os quais serão devidos no período compreendido entre o prazo final estipulado para a entrega da obra e o ajuizamento da ação de rescisão contratual.
7. A apuração do valor médio do mercado de aluguéis deve ser objeto de liquidação de sentença.
8. O prejuízo imaterial é uma decorrência da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito que extrapole o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento contratual, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
9. Não demonstrados danos extrapatrimoniais gravosos que justifiquem indenização por ofensa patrimonial ou qualquer violação aos direitos da personalidade dos autores/apelantes, descabe compensação por danos imateriais no caso.
10. Apelos dos autores e dos réus conhecidos e desprovidos.